Tribunal: CARF
Processo: 16511.720050/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720050/2012-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.605 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
LUIZ CLAUDIO DA CUNHA SERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
ESTABELECIMENTO
HOSPITALAR. DEFINIÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos feitos a hospitais, assim considerados os
estabelecimentos assistenciais de saúde que dispõem de estrutura material e de
pessoal destinada a atender a internação de pacientes, garantir atendimento
básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova
de admissão e assistência permanente prestada por médicos, possuir serviços
de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas,
com disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de
cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados para a rápida
observação e acompanhamento dos casos. São também considerados serviços
hospitalares os serviços pré-hospitalares, prestados na área de urgência,
realizados por meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias de suporte
avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte médico (Tipo "E"), bem como
os serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que
possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente
suporte avançado de vida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa.
(Documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(Documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(Documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720050/2012-29
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16511.720050/2012-29

Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2003-000.074, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF, em
25 de abril de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 185:
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. CLÍNICA PARA
INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SE
TRATAR DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR OU SE ENQUADRAR NO
CONCEITO DE HOSPITAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos realizados a
título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte ou com seus dependentes se
restar comprovado que os pagamentos efetuados atendem os requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos na forma legal.
A despesa de internação em estabelecimento para tratamento de dependente químico só
poderá ser deduzida se o referido estabelecimento for qualificado como hospital.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 220 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 233 e seguintes, para rediscutir a matéria relativa ao
dedutibilidade de despesas pagas a estabelecimento hospitalar.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) segundo a Notificação, os valores apenas seriam dedutíveis se integrassem a
conta emitida por estabelecimento enquadrado nas normas relativas a
estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde, com licença de
funcionamento aprovada pela autoridades competentes;
b). a lei não restringiu o alcance da dedução de despesas médicas a
determinadas especialidades, evidentemente, a Receita Federal não pode
restringir, sob pena de ofensa ao artigo 97, IV, do CTN;
c) o artigo 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/95, que ampara a dedução
das despesas médicas pagas a Clínica, determina quais os valores gastos com
saúde são dedutíveis;
d) como se observa da referida lei, a exigência é que o pagamento tenha sido
feito em contraprestação aos diversos serviços prestados à saúde, não se
exigindo, somente, que o pagamento tenha sido realizado a estabelecimento
hospitalar, como entendeu, equivocadamente, o Nobre Auditor e a Turma de
Julgamento;
e) a legislação do IR em conjunto com a Lei 8.080/90, que determina as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, visam promover o
acesso a saúde do ser humano, como direito fundamental;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16511.720050/2012-29

f) a dependência química trata-se de um problema de saúde pública, tendo
levado o Ministério da Saúde a implantação de inúmeros Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), para tratamento específico de dependentes específicos de
álcool e drogas, de Consultórios de ruas com equipes multiprofissionais, de
Pontos de acolhimento transitórios, além de várias Casas de passagem;
g) em que pese a fiscalização entender que a Clínica não se trata de
estabelecimento hospitalar, os valores pagos pelo Contribuinte à Clínica
integram a conta emitida pelo estabelecimento para serviços hospitalares,
devendo, portanto, ser dedutíveis da base de cálculo do IR;
h) a Clínica presta serviços de promoção e recuperação da saúde humana,
possui Alvará Municipal de localização e funcionamento, além de cobrar pelos
serviços prestados à saúde, por meio de conta emitida por notas fiscais, que
possuem a descrição de serviços médicos prestados;
i) nos termos do entendimento da própria Receita Federal, pacificado pela
jurisprudência, e mais recentemente pela alteração da legislação, a Green Roof
Clínica Médica Ltda. Pode se enquadrar no conceito de estabelecimento
hospitalar pois presta serviços hospitalares, por meio de médicos habilitados;
j) ao contrário do informado na decisão recorrida, no CNPJ da Clínica consta
dentre suas atividades as de atendimento hospitalar;
k) em que pese o entendimento do Nobre Auditor e a Turma de julgamento, a
Green Roof Clínica Médica Ltda. enquadra-se no conceito de estabelecimento
hospitalar mantido há muito tempo pela própria Receita, que leva em conta a
finalidade do serviço prestado, qual seja, a de promover o atendimento à saúde
que, na dicção do art. 196 da CF, é direito e dever de todos e do Estado;
l) os serviços prestados pela Green Roof Clínica Médica Ltda. se enquadram no
conceito do Artigo Único do Ato Declaratório Interpretativo n.o 19/2007;
m) assim, devem ser mantidas as deduções dos valor relativo às despesas
médicas.
Por outro lado, em sede de Contrarrazões, fls.224 e seguintes, a Procuradoria da
Fazenda Nacional aduz, em síntese:
a) a decisão recorrida não merece reforma, uma vez que analisou a questão de acordo
com a disciplina normativa aplicável à espécie;
b) tratando-se de dedução de tributo, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 111 do
CTN que determina que seja adotada a interpretação literal;
c) conforme decisão da DRJ e a decisão recorrida, conclui-se que o dispositivo legal
regente do tema refere-se expressamente a “hospitais” e não a instituições que, de modo
geral, prestem serviços que possam, eventualmente, ser considerados necessários em
tratamentos médicos, como é o caso;
d) se o legislador pretendesse estender o direito de dedução a pagamentos a essas
instituições não teria utilizado o verbete “hospitais” que encerra um sentido preciso;
e) assiste razão à fiscalização em manter a glosa de tais despesas médicas, pois nos
autos resta demonstrado que a empresa Green Roof Clinica Médica Ltda não está
abrangida no conceito de hospitais; portanto, não seriam dedutíveis as despesas médicas
com diárias de internação e com medicamentos, além do fato que para serem dedutíveis
deveriam integrar a conta hospitalar.
É o relatório.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16511.720050/2012-29

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a controvérsia a ser apreciada refere-se à caracterização de
estabelecimento hospitalar para fins de dedução do IRPF.
Para a análise da divergência jurisprudencial suscitada, foi indicado o Acórdão
paradigma n.o 2401-005.78, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, proferido pela 1a Turma
da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, que apreciou recurso do mesmo Sujeito passivo constante
dos presentes autos, com relação à prestação de serviços médicos do mesmo estabelecimento,
Green Roof Clínica Médica Ltda.
O mencionado Colegiado, em 2 de outubro de 2018, por unanimidade de votos,
deu provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução a título de despesas médicas.
Considerando que os fundamentos adotados no acórdão paradigma convergem
com o meu entendimento acerca do tema, utilizo-os como razões de decidir, nos termos abaixo
transcritos:
Inicialmente, para melhor avaliação da questão controvertida, reproduzo as palavras da
fiscalização quanto aos motivos do lançamento de ofício (fls. 112):
(...)
Foram glosados os valores pagos a Green Roof Clínica Médica Ltda. referentes a diárias
de internação (R$ 86.144,00) e medicamentos (R$ 9.435,08), posto que apenas seriam
dedutíveis se integrassem a conta emitida por estabelecimento enquadrado nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde, com licença
de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou
federais). Em pesquisa realizada ao sistema CNPJ, infere-se que a atividade exercida
pela Green Roof Clínica Médica Ltda. não se enquadra como estabelecimento
hospitalar.
(...)
O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido em 12/12/2011, indica
que o prestador de serviços, Green Roof Clínica Médica Ltda, exerce a seguinte
atividade econômica principal (fls. 83):
87.204.99 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de
distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas
anteriormente.
Segundo a cópia do contrato social, a pessoa jurídica é constituída sob a forma de
sociedade empresária limitada, atuando como centro de reabilitação de
dependentes químicos com alojamento (fls. 84/93). Está atividade é a mesma
registrada no alvará de licença de localização e funcionamento, expedido pela
Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra, estado de São Paulo (fls. 95).
A decisão de piso não acatou os argumentos de defesa, sob a justificativa de que a
legislação tributária refere-se expressamente aos pagamentos realizados a hospitais, e
não a dispêndios efetuados com instituições em geral que prestem serviços na área de
saúde.
Segundo o entendimento do acórdão recorrido, o conceito de serviços hospitalares para
fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda alinha-se ao delimitado
pelo Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 19/2007:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16511.720050/2012-29

Artigo único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares, a que
se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de estrutura material e de
pessoal destinada a atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico de
diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, possuir serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de
serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros
médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte
médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas, realizados por meio
de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F",
que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte
avançado de vida.
Ao final do julgamento, foi mantida a glosa das despesas médicas pelo órgão de
primeira instância, porquanto restou demonstrado nos autos que a empresa prestadora
dos serviços, Green Roof Clínica Médica Ltda, não estava abrangida no conceito de
hospital, nos termos do ADI no 19/2007.
Pois bem. O conceito de prestação de serviços hospitalares contido no ADI no
19/2007 não mais se sustenta após a decisão no Recurso Especial (REsp) no
1.116.399/BA, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Eis a sua ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL.
Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei,
poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares"
apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente,
mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16511.720050/2012-29

de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(DESTAQUEI)
Com efeito, o enquadramento como estabelecimento hospitalar deve ser
interpretado de forma objetiva, levando em consideração a atividade prestada
relacionada diretamente à promoção da saúde, não ficando atrelado,
inevitavelmente, às características do prestador do serviço ou à sua estrutura física
e operacional, como interpretava o ADI no 19/2007.
Tal entendimento deve permear a exegese da legislação do imposto de renda como um
todo, sob pena de acarretar inevitáveis incongruências em desfavor da harmonia e
segurança jurídica necessárias para o adequado funcionamento do sistema de
tributação das pessoas físicas e jurídicas.
A filha do recorrente foi interditada em decorrência de decisão judicial, no curso de
ação de interdição, com fulcro no inciso III do art. 1.767 do Código Civil, veiculado
pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Conforme notas fiscais, os pagamentos
foram realizados pelo contribuinte pela prestação de serviços na área de
assistência psicossocial, recuperação e reabilitação da saúde de sua filha, na
condição de dependente químico (fls. 69/75 e 76/82).
Como se vê, a só análise dos dados cadastrais da sociedade empresarial Green Roof
Clínica Médica Ltda, como fez o agente fazendário responsável pelo lançamento
fiscal, é medida insuficiente para descaracterizá-la como estabelecimento
hospitalar, para fins de dedução de base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física.
Pelo contrário, a prestação de serviços voltados diretamente à promoção da saúde a
dependentes químicos e psicóticos em geral, mediante regime de internação do
paciente adulto, está vinculada a atividades compatíveis com aquelas desenvolvidas
no ambiente hospitalar.
Para se cogitar da recusa das despesas com internação e medicamentos da paciente, a
fiscalização deveria aprofundar a investigação e demonstrar, com elementos seguros de
prova, que a pessoa jurídica contratada, na verdade, não desenvolvia a prestação de
atendimento de assistência à saúde em regime de internação ou mesmo que não se
enquadrava, por alguma razão, nas normas concernentes a estabelecimentos
assistenciais de saúde editadas pelo Ministério da Saúde.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16511.720050/2012-29

Logo, cabe restabelecer a dedução a título de despesas médicas no valor de R$
95.579,08, com a consequente insubsistência do saldo remanescente da notificação
de lançamento.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Redator-designado
Divergi da relatora quanto ao mérito, pelas razões que passo a expor.
A matéria controvertida é a admissibilidade da dedução como despesa médica dos
valores pagos pelo contribuinte à empresa Green Roof Clínica Médica Ltda., pela fato de não ser
essa, segunda a autoridade lançadora, estabelecimento hospitalar. A questão, portanto, deve ser
discutida sob duas vertentes. A primeira, se o estabelecimento em questão poderia ser
classificado como estabelecimento hospitalar; o segundo, caso a resposta anterior seja negativa,
se, mesmo não sendo estabelecimento hospitalar, poderia, nas condições específicas do caso, ser
admitida a dedução dos pagamentos.
Pois bem, quanto ao primeiro ponto, o próprio recorrente admite que não se trata
de estabelecimento hospitalar. Esse fato, aliás, é evidente nos próprios elementos carreados aos
autos. Veja-se, por exemplo, o cadastro CNAE no CNPJ (e-fls. 66) onde consta como atividade
da empresa “87.20-4-99 – Atividade de Assistência Psicossocial e à Saúde a portadores de
distúrbios
psíquicos, deficiência
mental
e
dependência
química
não
especificadas
anteriormente.” Já CNAE para as empresas classificada como estabelecimento hospitalar estão
no grupo de código 86.10, por exemplo, 9610-1-01, hospital psiquiátrico. Portanto,
definitivamente, o estabelecimento em questão não é um hospital, e, repita-se, nem o próprio
contribuinte defende que seja.
Superada essa questão, deve-se analisar se a lei admite a dedução como despesas
médicas dos pagamentos feitos a esse estabelecimento. Nesse ponto, vejamos o que diz a lei a
respeito.
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Como se vê, a lei admite a dedução de pagamentos a determinados profissionais
da saúde (pessoas físicas), a determinados serviços específicos, radiologia, exames laboratoriais,
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16511.720050/2012-29

etc. e a hospitais. A lei não se refere, direta ou indiretamente a pagamentos a outro tipo de
estabelecimentos que prestes serviços que possam ser considerados, genericamente, como
serviços de saúde, como clinicas de tratamento de dependente químicos, SPA, etc. Refere-se
especificamente a “hospital.”
Ora, hospital ou estabelecimento hospitalar não é um conceito aberto, genérico,
que compreende qualquer tipo de estabelecimento voltado para a promoção da saúde. São fartas
as regulamentações dos diferentes órgãos, dos três níveis de governo, responsáveis pelo
disciplinamento dessa atividade, licenciamento, fiscalização e controle, como prefeituras (alvará
de funcionamento): Ministério da Saúde, ANVISA, Secretarias de Saúde Estaduais, etc. e todas
elas distinguem, com maior ou menor precisão, o que é e o não é um hospital, e essa definição
tem consequências em diferentes níveis, como exigências para concessão de Alvará de
Funcionamento, requisitos de vigilância sanitária, e outras. Apenas como exemplo, cito a
Resolução no 7, de 24 de fevereiro de 2010.
RESOLUÇÃO No 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010
Art. 4o Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
[...]
VIII - Hospital: estabelecimento de saúde dotado de internação, meios diagnósticos e
terapêuticos, com o objetivo de prestar assistência médica curativa e de reabilitação,
podendo dispor de atividades de prevenção, assistência ambulatorial, atendimento de
urgência/ emergência e de ensino/pesquisa.
Portanto, quando o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 19, de 2007 diz o que
considera serviços hospitalares o faz, certamente, com amparo nesse complexo de normas. Pode-
se certamente rejeitar essa definição, porém, para tanto ter-se-ia que demonstrar que ela é
incompatível que as definições dos órgãos competentes, o que, a meu juízo, não é o caso, em
absoluto.
Por outro lado, data máxima venia, a mencionada decisão do STJ não se aplica ao
caso. Ali se cuida de critério para obtenção de direito à alíquota reduzida de imposto, e, no
entendimento da Corte Superior, a caracterização do serviço hospitalar deveria ser feita
objetivamente, o que afastariam, segundo esse entendimento, a necessidade de internação como
condição para a caracterização do estabelecimento hospitalar. O que se decidiu foi que as
receitas decorrentes das atividades próprias de hospitais deveria ser tributadas com a alíquota
reduzida. Aqui se trata de direito a dedução de despesa, e, portanto, o critério jurídico de
interpretação da norma é outro. E isso de acordo com a própria jurisprudência deste Colegiado
que jamais admitiria como paradigma uma decisão que interpretasse o art. 15, da Lei no 9.249, de
1.995 para demonstrar divergência quanto à interpretação do art. 8o, da Lei no 9.250, de 1.995.
Mas mesmo que não fosse esse o caso, o que se admite apenas para argumentar, a
referida decisão do STJ nem de longe daria respaldo ao provimento do recurso do contribuinte
neste caso. É que a própria decisão, embora afaste a exigência da necessidade de internação, não
estende o conceito a outro tipo de estabelecimento que não hospitais, como no seguinte trecho:
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.605 - CSRF/2a Turma
Processo no 16511.720050/2012-29

Ora, assistência psicossocial e à saúde (genericamente) não é atividade própria de
hospitais. Aliás, sequer se demonstrou, no caso, que o estabelecimento em questão mantinha em
seu quadro médicos e que serviços, amiúde, eram prestados.
Eu penso, por fim, que não cabe ao juiz, mormente ao julgador administrativo,
ainda que com a melhor das intenções, criar a possibilidade de deduções fora dos limites
estabelecidos em lei, como penso que seria considerar dedutíveis para fins de apuração da base
de cálculo do Imposto e Renda gastos como aqueles pretendidos pelo contribuinte neste caso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital